Tribunal: TJMT
Processo: 1043640-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043640-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANÉSIO XAVIER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.676.919-72 (APELANTE), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - CPF: 157.138.145-72 (ADVOGADO), HELIO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.674.209-44 (APELANTE), MARIA SILVANA XAVIER DA SILCA - CPF: 453.621.651-00 (APELANTE), JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 405.834.141-68 (APELADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), BRUNO CESAR ALVES PINTO - CPF: 001.562.821-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL – DATA INICIAL – CASAMENTO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SEPARAÇÃO DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – SEPARAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA – MARCO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível o reconhecimento de união estável simultânea ao casamento, especialmente porque não demonstrada a separação de fato do ex-casal.

A existência de casamento impede a configuração de união estável. Cessado o impedimento possível o reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA, HÉLIO XAVIER DA SILVA e MARIA SILVANA XAVIER DA SILVA de sentença que julgou procedente a ação declaratória incidental de reconhecimento de união estável e dissolução
pós mortem
movida por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA.

Preliminarmente, pedem a anulação da r. sentença recorrida por ausência de fundamentação jurídica, notadamente quanto a escritura pública de união estável.

Insurge-se, ainda, contra a data inicial da união estável. Adiciona
que
o debate sobre o início da união estável não implica nenhum benefício ou prejuízo financeiro a nenhuma das partes sobre os bens do espólio de Anésio Xavier da Silva, tratados no processo no 36330-02.2014.811.0041 que tramita perante a quinta vara especializada de família e sucessões da comarca de Cuiabá – MT, pois não há bens adquiridos por Anésio Xavier da Silva entre 28.06.1986 e 02.12.1989, ou mesmo em 1993 (data indicada por Anésio Xavier em seu imposto de renda), que estejam arrolados em seu inventário, conforme exposto pela própria sentença.

Para os Apelantes, o debate sobre qual seria a data para início da união estável possui tão somente o significado de justiça à memória da mãe dos ora Apelantes, a de seu Pai e sobre o que os Apelantes entendem como justo, baseado no que vivenciaram.

Assim, discordam da data do início da união, onde afirmam que esta não ocorreu antes de 02.12.1989, porquanto a filha de Anésio Xavier, Maria Silvana Xavier da Silva, também Apelante, ainda morava com seu genitor no apartamento, em uma relação paterno filial - diária e noturna -,
de confiança e de reciprocidade, onde evidentemente, qualquer relação amorosa seria claramente percebida, quanto mais uma alegação de união estável.

Reiteram que não sabiam da existência de Joselina Borges antes dos anos 1990 e consideram a data após 02.12.1989 como possível ao reconhecimento da união estável, porquanto após o referido dia, os filhos herdeiros deixaram de ter contato diário com Anésio Xavier.

Adicionam que as fotografias juntadas são da década de 90 e não de 80 como quer fazer crer a autora, bem assim que não consta na declaração de imposto de renda de Anésio qualquer indicio de união estável antes do ano de 1990. Insurgem-se ainda contra a escritura pública de declaração de união estável realizada em 04.05.2010, ao argumento de que tem vício em sua constituição (simulação), especialmente porque houve contradição da testemunha do ato Luzia Alcantara acerca da data que conhece Joselina quando arguida em juízo e a outra testemunha Paulo de Albuquerque é primo da autora.

Alega que divórcio da Apelada foi reconhecido judicialmente em 30.10.1990, conforme certidão de casamento, o que afasta a união estável em período anterior e que a declaração de imposto de renda do de cujus consta união estável com Joselina desde 1993.

Ao final, pugnam pela reforma da r. sentença para reconhecer a data inicial da união estável em 1993 ou, subsidiariamente, que o termo inicial não seja inferior a 02.12.1989.

Contrarrazões (Id 168888526) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA

A preliminar de nulidade
da r. sentença por ausência de fundamentação jurídica, notadamente quanto a escritura pública de união estável não prospera.

Convém pontuar que, a teor do disposto pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, tem-se por desnecessário que o julgador se manifeste, expressamente, a respeito de todas as teses e artigos de lei que tenham sido indicados pelas partes, em suas razões, quando eles não se mostrem capazes de infirmar a conclusão impugnada.

Ademais, a alegação de vício na escritura pública de reconhecimento de união estável deve se dar por meio de incidente e/ou ação própria.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INVENTÁRIO POR ESCRITURA PÚBLICA, CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E ADJUDICAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 171, II, DO CPC. 2. CEDÊNCIA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO GENITOR, EM RELAÇÃO À HERANÇA DE SUA SEGUNDA ESPOSA, PARA UMA DAS FILHAS FRUTO DE CASAMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXPRESSA REFERÊNCIA, NO INSTRUMENTO PÚBLICO, NO SENTIDO DE QUE TAIS BENS NÃO EXCEDIAM A METADE DISPONÍVEL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.793 DO CCB. 3. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS BENS E VALORES OBJETO DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS EXAURIAM O PATRIMÔNIO DO CEDENTE, ÔNUS QUE INCUMBIA À APELANTE. 4. O CRIME DE FALSIDADE, AVENTADO PELA APELANTE, DEVE SER DIRIMIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. 5. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, No 50109514220198210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 26-11-2022)

“(...) NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1o, INC. IV DO CPC. INOCORRÊNCIA. A sentença recorrida enfrentou pormenorizadamente os verdadeiros pontos controvertidos da lide, bem como todos os pedidos postos na inicial, concluindo apenas de forma diversa da pretendida pela parte recorrente, não havendo falar em ausência de fundamentação da sentença.
(...)”.
(Apelação Cível, No 50013162620228210100, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 18-04-2023)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

VOTO

Apelo interposto por
HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA, HÉLIO XAVIER DA SILVA e MARIA SILVANA XAVIER DA SILVA de sentença que julgou procedente a ação declaratória incidental de reconhecimento de união estável e dissolução
pós mortem
movida por JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA
para reconhecer a união estável vivida entre a autora e o senhor Anésio Xavier Da Silva, pelo período de 28 de fevereiro de 1986, até a data de seu óbito, ocorrido em 10 de agosto de 2014.

Por primeiro, importante tecer breves comentários da situação fática ora retratada.

Joselina busca reconhecer a união estável vivenciada com Anésio durante o período de
1986
a 2014. Extrai-se que Anésio era casada com Ilda, cuja separação judicial consensual ocorreu em
junho de 1993
(Id 168888426, p. 1/16), enquanto que a dissolução do matrimônio da requerente Joselina com seu ex marido Luiz ocorreu em
06.12.1990
(Id 168888445, p. 2 e 168888425, p. 1).

Pois bem. A controvérsia acha-se adstrita apenas quanto ao termo inicial da união estável havida entre Joselina e o falecido Anésio, se
1986; 1990
e/ou
1993.

Com efeito, a
orientação jurisprudencial pátria é firme no sentido de que qualquer relação, paralela a casamento válido, não pode ser reconhecida como união estável, salvo se configurada separação de fato ou judicial entre os cônjuges.

No caso dos autos, não há provas seguras de que Joselina e Anésio estavam separados de fato de seus cônjuges desde 1986, o que impede o reconhecimento da união estável nesse período. Contudo, não se desconhece a possibilidade de que nesse período as partes estavam se conhecendo e tenha dado início a um namoro. Sucede que, ainda que tenha havido um relacionamento amoroso ou um namoro qualificado, tal situação jurídica não leva ao reconhecimento da união estável.

A respeito:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 1.723 DO
CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento ou, pelo menos, a necessidade de haver separação de fato ou judicial entre os casados.
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no Ag 1363270/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015) (g.n)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEOS.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a relação concubinária, paralela a casamento válido
,
não pode ser reconhecida como união estável
, salvo se configurada separação de fato ou judicial entre os cônjuges.

2. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp 1235648/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 14/02/2014) (g.n)

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE.
ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO DO FALECIDO SERVIDOR
. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MARITAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. Ainda que haja provas do relacionamento amoroso da agravante e do de cujus,
faz-se necessária prova de que o casamento por ele mantido não mais perdurava
, a fim de que a convivente seja incluída como beneficiária da pensão por morte concedida pelo PREVIMPA. 2. Hipótese em que as provas produzidas, até o momento, não demonstram com veemência que o servidor estaria separado de sua esposa, inexistindo probabilidade de procedência do pedido inicial a justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO".
(Agravo de Instrumento No 70074679507, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/09/2017) (g.n)

"Reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem". Pretensão inicial julgada improcedente. União paralela. Concomitância com casamento válido. Incabível reconhecimento de união estável,
mesmo com ocorrência do relacionamento amoroso duradouro, sem que tivesse havido separação de fato do casal casado
. Configuração de concubinato impuro,
sem gerar qualquer direito para efeito de proteção familiar fornecida pelo Estado à união estável. União estável não reconhecida
. Recurso não provido".
(TJSP, VOTO No 13.567 APELAÇÃO no 0415891-02.2009.8.26.0577) (g.n)

"APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE.
UNIÃO ESTAVEL CONCOMITANTE AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Casamento conservado à plenitude até a morte do servidor público, o que impede o deferimento de pensão por morte à autora
¬ alegadamente companheira, mas aparentemente concubina.
Benefício destinado apenas ao cônjuge sobrevivente. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.
Recurso provido. Ação julgada improcedente. Invertidos os ônus sucumbenciais. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME".
(Apelação e Reexame Necessário No 70064078991, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 06/05/2015)(g.n)

"APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. NÃO RECONHECIMENTO. Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, àquele que propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal é, ou foi, pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC.
Não é possível o reconhecimento de união estável se um dos litigantes mantém casamento civil ou outra união estável concomitante com o relacionamento havido com a parte adversa
. Ratificação da sentença por seus próprios fundamentos. APELO DESPROVIDO".
(Apelação Cível No 70058017542, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/08/2014) (g.n)

Desse modo, ainda que a escritura pública declaratória de união estável datada de 04.05.2010, época em que o falecido Anésio tinha 82 anos (nascido em 06.10.1928), reconheça a união estável com Joselina desde 28.02.1986, certo é que havia impedimento ao reconhecimento dessa união estável no período de convivência simultânea ao casamento tanto da autora, como do falecido.

Entende-se, porém, que, com a separação da autora em
06.12.1990
, bem assim com o casamento
Filha de Anésio, Maria Silvana, que contraiu núpcias em 02.12.1989 (Id168888443, p. 2) e deixou o lar onde residia com seus pais, é possível o reconhecimento da união estável, máxime porque os filhos, apelantes, expressamente reconhecem que houve a separação de fato de Anésio e Ilda neste período (entre 1989 e 1990), inclusive foram para Maringá em busca de apartamento para a progenitora.

O contrato Particular de Cessão de Direitos (Id 14895873, p. 3/4, autos do inventário), datado de 16.09.1989, qualifica a cessionária Sra. Ilda Clarinda Silva, como casada sob o regime de comunhão de bens com o Sr. Anésio Xavier da Silva, cujo imóvel foi posteriormente objeto de partilha na separação do ex casal no ano de 1993.

Por fim, o próprio Imposto de Renda de Anésio - ano calendário
2009, exercício 2010
-, contemporâneo ao ano de confecção da escritura pública (
maio de 2010
), noticia a união estável com a companheira Joselina
desde 1993
(Id 168888497, p. 3), além do plano de saúde onde a mesma figura como dependente desde 01.02.1995 (Id 168888418, p. 2). Aludidos documentos, aliados as demais provas, tiram a higidez de que a união estável iniciou-se em 1986.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
para reconhecer a data inicial da união estável havida entre a autora Joselina e o falecido Anésio em 30.10.1990 (data da sentença proferida no divórcio de
Luiz Pereira Lima
e
Joselina Borges de Lima
, Id 168888445, p. 2).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023